Tribunal: TJES
Processo: 0000288-62.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000288-62.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADEILSON BERNARDO DOS SANTOS e outros

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000288-62.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADEILSON BERNARDO DOS SANTOS

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. MERO INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos modificativos, opostos por Adeilson Bernardo dos Santos em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal, que conheceu e negou provimento ao seu recurso de apelação. A defesa alega a ocorrência de omissão no acórdão embargado, sustentando que não foi devidamente apreciada a tese de negativa de autoria relativa ao crime de ameaça. Argumenta que a própria vítima teria negado a ameaça em juízo e requer o acolhimento dos embargos para absolver o embargante, bem como o prequestionamento da matéria.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado padece de omissão por suposta ausência de análise da tese defensiva de negativa de autoria e atipicidade do crime de ameaça; e (ii) saber se é cabível o acolhimento dos presentes embargos para fins de prequestionamento da matéria para viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

III. Razões de decidir

3. A disciplina legal do recurso em exame encontra-se no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo cabíveis os embargos de declaração apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes na decisão.

4. O acórdão embargado não incorreu em omissão, tendo enfrentado com percuciência a matéria ventilada pela defesa. A decisão rechaçou expressamente a alegação de que a vítima negou ter sido ameaçada, destacando que o depoimento demonstrou que ela sentiu medo.

5. A decisão colegiada fundamentou que o crime de ameaça possui natureza formal e consuma-se quando a intimidação é suficiente para causar temor na vítima, sendo configurado pelas atitudes do réu, que envolveram perseguição, xingamentos, invasão de domicílio e um histórico prévio de violência.

6. O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações minuciosamente ou transcrever trechos específicos apontados pelas partes, desde que já tenha encontrado fundamentos suficientes para motivar sua decisão.

7. O recurso evidencia a nítida intenção da defesa de alterar o resultado do julgamento e rediscutir o mérito do acervo fático-probatório, o que é inviável na via restrita dos aclaratórios. A inexistência dos vícios legais obsta, igualmente, o provimento para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração desprovidos (rejeitados).

Tese de julgamento: Não se verifica omissão quando o acórdão embargado enfrenta de forma fundamentada e clara as matérias suscitadas pela defesa, não sendo admitidos os embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito da decisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Versam os autos sobre embargos de declaração opostos por

ADEILSON BERNARDO DOS SANTOS
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso.

O embargante no id. 17451650 sustenta que o acórdão ora embargado incorreu em vício de omissão.

A Procuradoria-Geral de Justiça no id. 17977924, por intermédio da Procuradora Márcia Jacobsen, opinou pelo não acolhimento dos Embargos de Declaração.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000288-62.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADEILSON BERNARDO DOS SANTOS

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, versam os autos sobre embargos de declaração opostos por

ADEILSON BERNARDO DOS SANTOS
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, consoante a ementa que ficou assim redigida:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Adeilson Bernardo dos Santos foi condenado à pena de 9 meses e 2 dias de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes de ameaça (art. 147 do Código Penal) e violação de domicílio (art. 150, § 1º do Código Penal), ambos com a agravante da violência doméstica. A defesa interpôs recurso de apelação, pleiteando a absolvição do réu por insuficiência probatória e atipicidade da conduta quanto ao crime de ameaça, alegando que a vítima não se sentiu atemorizada. Subsidiariamente, requereu a readequação da pena-base para o mínimo legal e a concessão da assistência judiciária gratuita.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório, com especial destaque para a palavra da vítima em juízo e os depoimentos testemunhais, é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de ameaça e violação de domicílio; e (ii) saber se a dosimetria da pena, incluindo a pena-base e as agravantes, foi aplicada corretamente, e se os pedidos subsidiários da defesa são cabíveis.

III. Razões de decidir

3. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância e, no caso em tela, seu depoimento em juízo, no qual expressou ter sentido medo, encontra-se corroborado pelas provas testemunhais dos policiais militares, que atestaram o estado de medo da ofendida e dos vizinhos.

4. O crime de ameaça é formal, e sua consumação ocorre quando a intimidação é suficiente para causar temor na vítima. O histórico de violência prévio, as invasões de domicílio e os xingamentos foram suficientes para causar temor, afastando a tese de atipicidade da conduta. 5. A materialidade e a autoria do crime de violação de domicílio foram comprovadas pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, configurando o crime de mera conduta.

6. A dosimetria da pena foi realizada em conformidade com o princípio da individualização da pena, com a pena-base fixada próxima ao mínimo legal e a agravante da violência doméstica devidamente aplicada. O regime inicial aberto é mais benéfico ao réu do que o
sursis
, e a análise do pedido de assistência judiciária gratuita deve ser feita no juízo da execução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

O embargante no id. 17451650 sustenta que o acórdão ora embargado incorreu em vício de omissão.

Não assiste razão ao embargante.

Pois bem.

A disciplina legal dos Embargos de Declaração no processo penal encontra-se no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo cabíveis estritamente para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.

Analisando detidamente as razões recursais em confronto com o acórdão embargado, não vislumbro a ocorrência de qualquer dos vícios aptos a ensejar o provimento deste recurso.

A defesa argumenta haver omissão por suposta falta de análise da tese de atipicidade e negativa de autoria, afirmando que a vítima negou ter sido ameaçada verbalmente e que o acórdão não valorou a transcrição do depoimento apontada nas razões de apelação.

Ocorre que, ao contrário do alegado, esta Egrégia Câmara enfrentou com percuciência a matéria ventilada.

Basta atentar-se ao teor do acórdão embargado para constatar que a tese defensiva foi expressamente rechaçada com fundamentação idônea e exaustiva.

O julgado consignou de forma clara que a alegação da defesa de que a vítima negou a ameaça "não se sustenta", pois o depoimento demonstrou que "ela sentiu medo".

Ademais, o acórdão rebateu a tese de que faltaria "ato voluntário", destacando que o crime de ameaça é formal e se consuma com a intimidação.

A decisão apontou os atos concretos praticados pelo ora embargante que configuraram o mal injusto e grave: "A perseguição, a invasão das residências, os xingamentos e o histórico de violência prévio, incluindo a tentativa anterior de atear fogo na casa, são elementos suficientes para incutir verdadeiro temor em qualquer pessoa".

Nesse contexto, verifica-se que não há omissão.

É cediço que o julgador não está obrigado a rebater minuciosamente todas as teses ou transcrever os mesmos trechos pinçados pela parte, desde que apresente fundamentos suficientes e idôneos para sustentar a decisão tomada, em conformidade com o livre convencimento motivado. Ausente negativa de prestação jurisdicional quando há pronunciamento claro e suficiente sobre as questões postas nos autos.

Evidencia-se, portanto, a nítida intenção do embargante de rediscutir o mérito da causa e o acervo fático-probatório, utilizando os aclaratórios como indevido sucedâneo recursal.

A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que os embargos não são admitidos como meio de rediscussão do mérito da decisão.

Trata-se,
in casu
, de mera irresignação com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.

Por fim, no que tange ao pedido de prequestionamento visando interposição de recursos às Cortes Superiores, ressalto que este também exige a demonstração efetiva de um dos vícios do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no presente caso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com as contrarrazões da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO dos presentes Embargos de Declaração para, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume o acórdão embargado em sua integralidade.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO ACOLHER
os embargos de declaração.